Tribunal: TJSP
Processo: 2156577-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156577-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante RAFAELA
CAMPOS SOARES e Paciente RAUL DO NASCIMENTO TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156577-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18525
2
Habeas Corpus no 2156577-74.2020
Impetrante: Rafaela Campos Soares
Paciente: Raul do Nascimento Teles
Juízo: Vara Criminal da Comarca de Itapevi
Voto no 18525
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Prisão
preventiva

Revogação
-
Sentença
penal
condenatória proferida - Constrangimento ilegal
inexistente - Prisão mantida a outro título - Pedido
que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafaela
Campos Soares, em favor de Raul do Nascimento Teles, contra ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapevi.
Consta da inicial que o Paciente foi preso em
flagrante delito em 09 de maio de 2019 pela suposta prática de tráfico de
entorpecentes e desde então aguarda a realização de audiência, a qual
estava designada para o dia 1o de junho de 2020 e foi redesignada para o
dia 16 de junho de 2020 por conta da pandemia, contudo, uma das
testemunhas estava de férias e a solenidade foi redesignada para o dia 19
de outubro de 2020, configurando excesso de prazo. A impetrante
sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos ensejadores da
prisão preventiva, visto se tratar de réu primário, trabalhador e com
residência fixa. Por fim, alega que a prisão do Paciente é superior a 90
dias, devendo ser reavaliada, nos termos da Recomendação no 62/20 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156577-74.2020.8.26.0000 -Voto no 18525
3
CNJ, por força da pandemia do COVID-19.
Postula-se, pois, a revogação da prisão preventiva.
A
liminar
foi
indeferida
(fls.
30/32),
as
informações foram prestadas (fls. 35/37) e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou por julgar extinta a ação (fls. 40/42).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme consta na consulta realizada no sítio
eletrônico desta Corte, foi proferida sentença no dia 28 de julho de 2020, a
qual condenou o Paciente a cumprir pena de 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625
(seiscentos e vinte e cinco) dias/multa, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006.
Desse modo, não há que se falar em
constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva anteriormente
decretada, pois, agora, trata-se de prisão oriunda de sentença penal
condenatória, que manteve o status prisional do sentenciado, tampouco
em excesso de prazo.
Considerando que no curso do writ foi modificada
a rubrica da prisão, agora por força de sentença condenatória, forçoso
reconhecer que o habeas corpus perdeu seu objeto.
Assim sendo, julga-se prejudicada a impetração
pela perda superveniente do objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator